Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702706-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THARSIS LISBOA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. O agravante, na petição de ID 44245741, aduz que, a despeito da disponibilização do cronograma referente às fases do concurso público, não houve ainda a designação de data para realização do teste de aptidão física. Argumenta que a banca organizadora busca protelar o certame e, assim, requer a imposição de multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais), para que, no prazo de 10 (dez) dias, seja designada data para realização do aludido teste. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o objeto do presente agravo de instrumento consiste na reforma da decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o autor, ora agravante, participe das demais etapas do concurso público. Na decisão de ID 43106814, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar suspensão do ato de eliminação do agravante no certame em referência e autorizar sua participação nas demais fases/etapas, na condição de sub judice. Por conseguinte, em atenção aos limites delineados no agravo de instrumento, depreende-se das alegações do ora agravante que o certame se encontra em andamento, de acordo com a conveniência da Administração Pública na designação das datas das próximas etapas, não se evidenciando que o agravante foi obstado de participar de alguma das fases ou que houve descumprimento da determinação exarada por esta Relatoria. 3. Ante o exposto, nada a prover. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora